Tribunal: TJSP
Processo: 1050158-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência com condenação do embargado nas verbas de sucumbência – Recurso do Embargado – Insurgência com relação a condenação das verbas sucumbenciais - Possibilidade – Embargante que não providenciou a transferência de titularidade do veículo em discussão – Bloqueio que se efetivou quando o veículo constava em nome do executado - Embargado que não tinha

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência com condenação do embargado nas verbas de sucumbência – Recurso do Embargado – Insurgência com relação a condenação das verbas sucumbenciais - Possibilidade – Embargante que não providenciou a transferência de titularidade do veículo em discussão – Bloqueio que se efetivou quando o veículo constava em nome do executado - Embargado que não tinha como ter ciência de que o veículo já tinha sido vendido - Principio da causalidade - Súmula 303 do STJ – Embargante que deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos ao artigo 85, §2o do NCPC - Recurso provido.